Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701695-68.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA GOMES DA SILVA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, no cumprimento de sentença no 0704280-41.2023.8.07.0019. No ato agravado foi acolhida, parcialmente, a impugnação à penhora efetuada, via SISBAJUD, para limitar o bloqueio em relação aos valores constritos junto à Caixa Econômica Federal no patamar de 30% da quantia constrita em conta poupança, o que corresponde a R$ 6.944,40 e manter o bloqueio da quantia constrita no Banco Nu Pagamentos (R$ 4.194,57), liberando toda a quantia restante. A decisão teve por fundamento que, quanto aos valores bloqueados junto ao Nu Pagamentos, a executada/agravante não se desincumbiu do ônus de provar que os valores bloqueados possuem natureza salarial e, quanto ao valor bloqueado na Caixa Econômica Federal, aplicou, por analogia, a flexibilização da impenhorabilidade aos valores constritos em conta poupança. No presente agravo de instrumento a agravante/executada sustentou que é absolutamente vedada a penhora de proventos salariais e de verbas alocadas em conta poupança, as quais são utilizados para manter as suas necessidades básicas e de sua família. Defendeu que a decisão agravada, ao relativizar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ofende não apenas o princípio do mínimo existencial, mas também a norma expressa no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, que determina a absoluta proteção dos valores de caráter alimentar e dos valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a imediata liberação dos valores bloqueados na conta bancária da agravante. No mérito, requereu o provimento do agravo de instrumento para declarar a total impenhorabilidade dos valores bloqueados. Alternativamente, pugnou pela penhora do valor de R$ 1.113,89, com a consequente liberação do restante (R$ 10.025,07). É o relatório. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (ID 72274782), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. A antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não havendo demonstração clara e suficiente desses requisitos, a antecipação da tutela deve ser indeferida. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais, especialmente quando há necessidade de assegurar o cumprimento das obrigações de pagamento, desde que seja resguardado o suficiente para garantir a dignidade do devedor e de seus dependentes. No caso em exame, não se evidencia dos extratos de ID 236748871, p. 6 dos autos de origem que a conta bancária mantida pela agravante na NU Pagamentos, na qual foi realizado o bloqueio judicial, que somente haviam recursos provenientes de verbas salariais. Conforme destacado na decisão agravada, a conta tinha muitas movimentações bancárias, incluindo o recebimento de diversos valores via PIX. No que concerne ao bloqueio de 30% dos valores mantidos em conta poupança, verifico que o percentual determinado pela Magistrada de origem está, a princípio, em consonância com os parâmetros aceitos pelas cortes superiores. Entendimento diverso resguardaria a reserva de capital da devedora em desfavor do adimplemento do débito, chancelando o inadimplemento em curso. No caso, a devedora, ora agravante, não ofertou outro bem à penhora, tampouco apresentou proposta para adimplemento da dívida ou comprovou nos autos que o valor penhorado implica em grave prejuízo à própria subsistência, circunstância apta ao deferimento da medida excepcional. Dessa forma, em sede de juízo de cognição sumária, não está claramente evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão da agravante, inviabilizando o deferimento da medida excepcional. Ausente a probabilidade do direito, desnecessária a análise do risco de dano de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e determino o aguardo do julgamento do recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora